Tribunal: TJBA
Processo: 0501169-14.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501169-14.2017.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUDMILLY MOTA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ELIOMAR MELO DE BRITTO, THIAGO MORENO ROCHA DE BRITTO, GABRIEL GRIMA OLIVEIRA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE CONTRATUAL COM FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM PROPOSTA DE CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. ATO DE PREPOSTO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM R$ 10.000,00.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA AUTUAÇÃO DO PROCESSO NO SEGUNDO GRAU. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE EMPRESA EXCLUÍDA DA LIDE NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À RÉ LEGÍTIMA QUE APRESENTOU CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRESERVAÇÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO. REPARAÇÃO DO ERRO MATERIAL SINALIZADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA DETERMINAR A REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO E A RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO, COM REPUBLICAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

O recurso versa sobre responsabilidade civil decorrente de fraude em contrato de consórcio. A autora,
Ludmilly
Mota Nascimento, alega que preposto da concessionária local (
Brasmoto
) falsificou sua assinatura em proposta de adesão após sua desistência, retendo valores.

Em primeiro grau, houve substituição processual deferida (ID 68876059), excluindo-se a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e incluindo-se a BRASMOTO BRASILEIRO MOTOS LTDA. como ré legítima.

O Acórdão (ID 93380332) proveu o recurso da autora para condenar a "Apelada" em danos materiais (R$ 380,02) e morais (R$ 10.000,00).

Contudo, por erro sistêmico do
PJe
de 2º Grau, a Honda constou como apelada, sendo intimada do julgado em lugar da
Brasmoto
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se o erro material na identificação da parte no sistema de 2º Grau acarreta a nulidade absoluta do julgamento de mérito ou se é passível de correção via embargos, preservando-se o conteúdo decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
art
. 1.022, III, do CPC autoriza o uso de embargos de declaração para corrigir erro material.

A divergência entre o polo passivo retificado na origem (ID 68876059) e o cadastro do
PJe
de 2º Grau caracteriza erro mecânico e burocrático, não afetando a higidez da análise jurídica de mérito realizada pelo Colegiado.

O princípio da
instrumentalidade
das formas (
art
. 277 do CPC) e a primazia do julgamento de mérito (
art
. 4º do CPC) orientam que não se deve anular ato processual que atingiu sua finalidade sem prejuízo às partes.

No caso, a
Brasmoto
apresentou contrarrazões à apelação (ID 68876212), exercendo plenamente seu direito ao contraditório antes da remessa dos autos ao Tribunal.

A fundamentação do Acórdão embargado analisou a responsabilidade da concessionária pelo ato de seu preposto, conforme o
art
. 14 do CDC e os
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil.

A retificação do nome da parte "Apelada" para constar a
Brasmoto
em vez da Honda ajusta a decisão à realidade fática dos autos sem alterar a substância da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso acolhido para sanar erro material.

Tese de julgamento: 1. O erro de cadastro de partes no sistema processual de segunda instância, quando a parte legítima exerceu o contraditório mediante apresentação de contrarrazões, configura erro material sanável por embargos de declaração. 2. A retificação do polo passivo não anula o julgamento de mérito se ausente o prejuízo efetivo (
pas
de
nullité

sans

grief
).

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 4º, 277, 494, I, 1.022, III; CC,
arts
. 186, 927, 932, III, 933; CDC,
art
. 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 0501169-14.2017.8.05.0079, em que figuram como Embargante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. e como Embargada LUDMILLY MOTA NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, apenas para sanar erro material de cadastro sistêmico, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)